Tribunal: TJBA
Processo: 8069893-87.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8069893-87.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DE INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA-BA Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 4ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBERTURA DE TRATAMENTO DE SAÚDE. DEMANDANTE MENOR DE IDADE. COMPETÊNCIA DA VARA DE CONSUMO. SITUAÇÃO QUE NÃO SE INSERE NA COMPETÊNCIA DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, NOS TERMOS CONSTANTES DOS ARTIGOS 98 E 148 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA. PROCEDÊNCIA DO REFERENCIADO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência n. 8069893-87.2024.8.05.0000, em que figuram como suscitante o JUÍZO DA 1ª VARA DE INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA-BA e como suscitado o JUÍZO DA 4ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)